Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID ). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator